Tribunal: TJDFT
Processo: 0718972-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0718972-73.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA MILCA FERREIRA ANSELMO AGRAVADO: SERGIO MAGALHAES DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por Maria Milca Ferreira Anselmo em face da decisão proferida no Cumprimento de Sentença, nos seguintes termos: “A executada, assistida pela DPDF, requer que a 5a Vara de família do DF seja oficiada, para que envie a este juízo cópia integral do processo de divórcio no 2013.01.1.045011-0, onde podem ser encontradas as informações solicitadas pela Contadoria Judicial. O Defensor signatário do requerimento informa que não foi possível falar diretamente com a executada, pois esta se encontra em tratamento para depressão e, em razão das altas doses da medicação, não conseguiu responder a solicitação a contento. Não bastasse isso, ainda se recupera de um pós-COVID. No entanto, diz que, em conversa com uma das filhas da executada, foi-lhe informado que todos os documentos que pudessem ilustrar a situação pretendida encontram-se juntados nos autos do processo de divórcio de no 2013.01.1.045011-0, que tramitou perante a 5a Vara de família do DF, e que seria necessário o desarquivamento deste para verificar. É o breve relatório. Decido. Apesar dos argumentos trazidos pelo Defensor, tenho que não se justifica a solicitação de cópia integral dos autos no 2013.01.1.045011-0 ao Juízo de Família indicado, sobretudo por estar referida ação de divórcio guardada com sigilo, nos termos do art. 189, II, do CPC. Compete, assim, à parte interessada na produção da prova promover as diligências necessárias para o desarquivamento dos autos e extração apenas dos documentos necessários à liquidação do julgado, o que pode ser realizado pela própria parte. No entanto, tendo em vista o atual estado de saúde da executada, demonstrado pelos documentos de id 88679318, concedo o prazo de 30 dias para cumprimento da determinação, já considerada a dobra do art. 186 do CPC.” Nas razões recursais, a agravante alega que se trata de cumprimento de sentença originário de processo de extinção de condomínio. Acrescenta que estão pendentes documentos para a elaboração dos cálculos pela Contadoria Judicial, os quais se encontram juntados no processo de Divórcio que tramitou na 5a Vara de Família de Brasília. Ressalta que o atual contexto pandêmico inviabiliza o deslocamento e o contato pessoal, de forma que a remessa eletrônica da cópia digitalizada é o meio eficaz para solucionar a questão. Invoca a aplicação do princípio da cooperação, disposto no artigo 6o do CPC. Requer, em antecipação de tutela recursal, que seja determinado ao Juízo de origem solicitar à 5a Vara de Família de Brasília a remessa eletrônica da cópia digitalizada do Processo no 2013.01.1.045011-0. No mérito, pretende a confirmação em definitivo da liminar. O recurso é tempestivo e a representação processual está regular. O preparo não foi recolhido, em que pese o não deferimento da gratuidade de justiça na origem. Intimada a comprovar a necessidade do benefício, a agravante juntou os documentos pertinentes. É o relatório. Decido. Na hipótese, a hipossuficiência financeira da agravante está demonstrada pelos comprovantes de rendimentos e de despesas. Os três contracheques acostados aos autos revelam que esta percebe mensamente o importe de R$ 4.768,69, e tem a despesa com o plano de saúde quase metade deste valor, ou seja, R$ 2.034,10 (ID 30433880). Nesta perspectiva, é possível afirmar que remanesce importância inferior a 3 salários-mínimos, o que justifica, para efeito recursal, a presunção de veracidade da hipossuficiência econômica suscitada pela Defensoria Pública. Isto posto e considerando a particularidade do presente caso, é plausível o deferimento da gratuidade de justiça na segunda instância e, assim, a dispensa do recolhimento do preparo, com base do artigo 99, §7o, do CPC. Ultrapassada esta questão, passa-se ao exame da liminar vindicada no presente recurso. Cabível a interposição do agravo, uma vez que reunidos os requisitos do artigo 1.017 do CPC, e ter a hipótese vertente previsão no parágrafo único do artigo 1.015 do Codex processual. O relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, nos termos do art. artigo 1.019, inciso I, do CPC. O pedido de antecipação da tutela recursal em exame está calcado no art. 300 do CPC, cuja feição tem tutela emergencial. É essencial, pois, que estejam demonstrados, cumulativamente, a probabilidade do direito e o perigo na demora da prestação jurisdicional. A agravante insurge-se em face do indeferimento do pedido de remessa eletrônica entre as serventias da primeira instância de cópia digitalizada do processo de divórcio no qual estão juntados os documentos pendentes para a Contadoria Judicial. A paralisação do feito principal, como principal consequência decorrente desta rejeição, demonstra o periculum in mora necessário para o deferimento da liminar. Em verdade, a constatação desta circunstância foi corroborada pela dilação do prazo, ainda que com fulcro no artigo 186 do CPC, concedida para cumprimento presencial da referida diligência. Sobre o fumus boni iuris, é necessário destacar a permissão legal disposta nos artigos 193 a 199 do CPC para a prática eletrônica dos atos processuais. Considerando estas premissas legais, é razoável afirmar que o contexto relatado nos autos justifica o deferimento do pedido pretendido em tutela de urgência. Ademais, a agravante está assistida pela Defensoria Pública, cuja atuação em defesa da população mais carente deve ser facilitada, notadamente quando esta expressamente informa que o meio requerido é o eficaz para o cumprimento da diligência necessária ao deslinde da contenda. Em conclusão, estão preenchidos os pressupostos legais para o deferimento da tutela antecipatória. Ante o exposto, DEFIRO a gratuidade de justiça à agravante para litigar na segunda instância, assim como determino, em ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL, o pedido de solicitação à 5a Vara de Família de Brasília, por meio eletrônico, da cópia digitalizada do Processo no 2013.01.1.045011-0, sendo observadas as medidas necessárias, na forma da lei e de acordo com o regulamento próprio do TJDFT, para assegurar o segredo de justiça. A comunicação poderá ser feita entre as serventias da primeira instância para tornar a diligência mais célere e reduzir o acesso ao referido processo. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Oficie-se para comunicar a presente decisão ao nobre Juízo "a quo", com a ressalva de que ficam dispensadas as informações Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator